Tribunal: TJDFT
Processo: 0720790-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título executivo extrajudicial por suposto abandono da causa, nos termos dos artigos 771, parágrafo único, e 485, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC).
2. O exequente alega erro processual (error in procedendo), sustentando a ausência de intimação pessoal e que a citação do executado já havia sido efetivada antes da extinção do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar se houve abandono da causa por parte do exequente.
4. Analisar a regularidade da extinção do processo sem julgamento do mérito, à luz do artigo 485, § 1o, do CPC, que exige a intimação pessoal do autor antes da decretação de abandono.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A extinção do processo sem julgamento do mérito com fundamento no abandono da causa depende da realização prévia da intimação pessoal do exequente, exigência não observada no caso concreto.
6. A citação do executado foi devidamente realizada, sendo equivocada a interpretação de que a inércia do exequente justificaria a extinção do feito.
7. Configurado error in procedendo, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para o prosseguimento regular do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Sentença anulada.
9. Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte exequente, a teor do disposto no §1o do art. 485, CPC.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
Código de Processo Civil (CPC): arts. 485, III e § 1o; 771, parágrafo único.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
STJ, AgInt no REsp 2.004.884/RJ. TJDFT, Acórdãos nos. 1957597, 1951881 e 1957983.